Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira.
2. Os embargantes alegaram excesso de execução, sustentando que a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,97% a.m.) supera a média de mercado divulgada pelo BACEN (1,64% a.m.), requerendo a revisão do débito.
3. A sentença rejeitou a pretensão, ao fundamento de que a taxa média de mercado possui caráter referencial e que não houve demonstração de abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado do BACEN, em cédula de crédito bancário, configura abusividade apta a caracterizar excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admitida a pactuação de juros acima de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
6. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial, não configurando teto obrigatório para as operações de crédito.
7. A revisão judicial das taxas de juros é medida excepcional e exige prova concreta de discrepância relevante em relação ao mercado ou de onerosidade excessiva.
8. A diferença entre a taxa pactuada (1,97% a.m.) e a média de mercado (1,64% a.m.) não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar abusividade.
9. Ausente demonstração de vício de consentimento ou circunstância excepcional, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A estipulação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura abusividade por si só. 2. A revisão das taxas de juros exige demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada. 3. A taxa média do BACEN possui caráter meramente referencial, não vinculante”.